Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO SUSPEITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIA RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Configurada a falha na prestação de serviço bancário e ausentes hipóteses de exclusão de responsabilidade (art. 14, §3, do CDC), impõe-se o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor.
3. A aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não ocorre de maneira automática, para a aplicá-la exige-se má-fé do fornecedor. “Não há como cogitar de violação à boa-fé objetiva se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual” (Acórdão 1643656).
4. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique ofensa a direitos da personalidade. Comprovada a ofensa, há dever de indenizar. No entanto a quantia fixada deve ser razoável e suficiente para compensar os danos experimentados pelo consumidor, sem que importe enriquecimento sem causa deste.
5. RECURSO DA RÉ VISA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.